Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ESTADO DE EXALTAÇÃO E NERVOSISMO QUE NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pela prova oral que a ré ameaçou a professora de seu neto pelo fato de ele ter sido reprovado na escola, bem como, proferiu xingamentos contra a professora a qual estava no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e desacato é medida que se impõe.
2. O estado de exaltação e nervosismo da ré não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito.
3. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco, a concretização das ameaças.
4. Recurso conhecido e desprovido.